Tribunal: TJMT
Processo: 1066921-75.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066921-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO DE ARRUDA - CPF: 003.652.221-00 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GOLPE DO FALSO CONSÓRCIO. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR MEDIANTE USO REGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível
em razão da
sentença
de
improced
ência dos
pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado golpe envolvendo falso consórcio, com pagamento
feit
o por meio de cartão de crédito.

2. Fato relevante
:
Consumidor efetuou pagamento parcelado após contratação com empresa intermediadora de consórcio e, posteriormente, alegou fraude, requerendo estorno e indenização.
Na
Sentença
o Julgador
afastou a responsabilidade da instituição financeira por ausência de falha na prestação do serviço e condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) saber se o recurso viola o princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade da instituição financeira por valores pagos a terceiro; e
iii
) saber se a negativa de estorno caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de violação ao princípio da
dialeticidade
, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença, ainda que com reprodução de argumentos já deduzidos.

5. Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, com possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do Verbete Sumular 297/STJ e
art
. 6º, VIII, do CDC.

6. Ausência de falha na prestação do serviço, pois o conjunto probatório demonstra que a transação foi realizada pelo próprio consumidor, com uso regular do cartão de crédito, em razão de contratação com empresa terceira, afastando a hipótese de operação fraudulenta bancária.

7.

Inaplicabilidade do Verbete Sumular 479/STJ, por se tratar de relação negocial direta com terceiro, caracterizando fortuito externo.

8.

A falta de prova de ilicitude do negócio subjacente e de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo impede a responsabilização da instituição financeira.

9.

O procedimento de
chargeback
não gera direito automático ao estorno e depende de análise técnica, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar falha do serviço.

10. Inexistente cobrança indevida ou defeito na prestação do serviço, afasta-se a restituição em dobro e o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando a apelação impugna, ainda que de forma reiterada, o fundamento central da sentença e demonstra o pedido de reforma. 2. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de pagamento realizado voluntariamente pelo consumidor a terceiro, ainda que posteriormente alegada fraude, quando ausente falha na prestação do serviço. 3. A negativa de estorno, em tais hipóteses, não configura dano moral indenizável”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma,
publ
. 14.05.2015; STJ,
REsp
nº 1.065.412/RS, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1ª Turma, j. 10.11.2009; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 457.953/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 15.05.2014; STJ,
AgRg
no
Ag
nº 990.643/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 06.05.2008; TJMT, Apelação Cível nº 1003466-39.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
publ
. 12.11.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mario de Arruda
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
Banco
Itaúcard
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10%
(dez por cento)
do valor atualizado da causa, com
exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que foi vítima de golpe relacionado à falsa contratação de consórcio imobiliário, ocasião em que efetuou pagamento no valor de R$ 11.409,60 (onze mil, quatrocentos e
nove reais e sessenta centavos), e que, após tomar conhecimento do ocorrido, entrou em contato com a instituição financeira para solicitar a contestação e o bloqueio das parcelas, o que não foi atendido.

Afirma que a sentença não considerou adequadamente os fatos narrados e os elementos apresentados, destacando que houve tentativa de resolução administrativa, inclusive com registros de reclamação e apresentação de documentos como boletim de ocorrência e manifestações em plataformas de consumo.

Argumenta que, embora tenha realizado as solicitações de
chargeback
dentro do prazo indicado pela instituição financeira, não houve a suspensão das cobranças, tampouco a restituição dos valores, e que a decisão deixou de apreciar provas relevantes, como áudios juntados aos autos, além de afastar indevidamente a ocorrência de dano moral decorrente das tentativas frustradas de solução do problema.

Ao final, requer o provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões,
o Apelado
pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Apelado
suscita, em sede preliminar,
violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença
, motivo pelo qual requer o não conhecimento do Apelo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o Apelante ataca o fundamento central adotado pelo juízo de origem, consistente na ausência de prova mínima da fraude e do nexo causal apto a ensejar a responsabilização da instituição financeira. Sustenta, para tanto, que a sentença não valorou adequadamente o conjunto probatório, notadamente o boletim de ocorrência, a reclamação
registrada
na plataforma consumidor.gov.br e as gravações relativas às solicitações de
chargeback
.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da
dialeticidade
:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da
dialeticidade
-, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp
1065412/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no
Ag
990643/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Mario de Arruda
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do
Banco
Itaúcard
S.A.
, alegando que mantém relação bancária com a instituição ré e que, em 15/05/2024, foi vítima de golpe eletrônico relacionado a falso anúncio de consórcio imobiliário, operado por empresa denominada CONSOR, ocasião em que realizou pagamento de entrada no valor de
R$ 11.409,60 (onze mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos)
, parcelado em 4 (quatro) parcelas de R$ 2.852,40 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), por meio de cartão de crédito emitido pela demandada.

Afirma que, após perceber a fraude, entrou em contato com o banco, com auxílio de sua esposa, no dia 28/06/2024, para solicitar o bloqueio da transação e contestar a compra realizada no cartão de crédito, ocasião em que foi
orientado a aguardar a apuração da operação, sem posterior retorno conclusivo por parte da instituição financeira.

Relata que, em 16/07/2024, por meio do protocolo n. 20241800378120000, voltou a contatar o banco, oportunidade em que recebeu a informação de inexistência de indícios de fraude, razão pela qual suportou a cobrança das 4 (quatro) parcelas. Aduz, ainda, que registrou o Boletim de Ocorrência n. 2024.8.150967 e formulou reclamação no Consumidor.gov.br sob n. 2024.10/00009900573, sem solução do impasse.

Argumenta que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos sofridos, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustentando falha na prestação do serviço, deficiência dos mecanismos de segurança e omissão da ré quanto à adoção de providências para impedir ou remediar a fraude noticiada.

Requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 22.099,20 (vinte e dois mil, noventa e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais
.

Na contestação, o Banco Itaú Unibanco Holding suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como banco emissor do cartão de crédito utilizado pelo Autor, sem participação no negócio jurídico firmado com a empresa CONSOR, a qual apontou como responsável pelos fatos narrados na inicial.

No mérito, defendeu que não houve falha na prestação do serviço, pois a contestação da compra por meio de
chargeback

não poderia ser iniciada, pois o Autor não entrou em contato com a instituição financeira no prazo de até 90 (noventa) dias contados da data da compra. Aduziu, ainda, a existência de
cadeias de fornecimento distintas, a culpa exclusiva de terceiro e do próprio Autor, a inaplicabilidade do Verbete Sumular 479 do STJ ao caso concreto, bem como a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

O Juiz
a quo
rejeitou a preliminar arguida e, no mérito,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformad
o
,
o

Autor
interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações
envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se,
portanto
, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória
hipossuficiência
técnica e econômica comparado à instituição financeira.

A controvérsia consiste em
verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a impor à instituição financeira demandada o dever de restituir os valores pagos pelo
A
utor à empresa Administração Financeira
Consor
, bem como de indenizar os danos morais
postulados.

A petição inicial narra que o
A
utor foi vítima de golpe eletrônico decorrente de falso anúncio de consórcio imobiliário e que efetuou pagamento de entrada, em quatro parcelas, por meio de cartão de crédito emitido pela
R
é.

A própria documentação apresentada pelo demandante, contudo, revela que houve contratação formal com a empresa Administração Financeira
Consor
, por meio de instrumento denominado “Contrato de Prestação de Serviços na Aquisição/Contratação de Consórcios de Bens Móveis/Imóveis”, no qual constam os dados pessoais do autor, identificação da empresa contratada, indicação de vendedor, descrição do objeto contratual e previsão de honorários contratuais.

O documento ainda registra pagamento total de R$ 11.409,60 (onze mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos), em 4 (quatro) parcelas de R$ 2.852,40 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

Esse contexto probatório é relevante porque afasta, de plano, a hipótese de operação bancária desconhecida, de lançamento não reconhecido ou de inserção clandestina de transação no sistema financeiro sem anuência do consumidor. Ao revés, os documentos indicam que a compra foi realizada voluntariamente pelo Autor como forma de adimplemento de contratação firmada diretamente com terceiro.

Não se trata, ademais, de hipótese de fortuito interno apta a atrair a incidência
do Verbete
479
de Súmula
do Superior Tribunal de Justiça. Diferentemente dos casos de fraude bancária típica
,
em que há operação não reconhecida ou falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, a situação dos autos revela contratação voluntária do próprio consumidor com terceiro, mediante utilização regular do cartão de crédito como meio de pagamento.

Eventual prejuízo decorre, portanto, da relação negocial estabelecida diretamente com a empresa contratada, e não de defeito na prestação do serviço bancário, circunstância que afasta a responsabilização da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A transcrição dos áudios juntados aos autos corrobora essa conclusão, pois o próprio
Apelante
esclarece, de forma expressa, que a compra era reconhecida, ressaltando que sua insurgência não recaía sobre a existência da
transação em si, mas sobre a negativa de cancelamento ou reversão do pagamento após concluir que havia sido vítima de golpe.

De outro lado, a tese defensiva não prevalece integralmente quanto à alegação de que a instituição financeira apenas tomou ciência dos fatos após o ajuizamento da demanda ou fora do prazo administrativo de
chargeback
. Os elementos dos autos evidenciam, em juízo de verossimilhança, que o
A
utor buscou a via administrativa ainda em junho de 2024.

Na reclamação registrada na plataforma Consumidor.gov.br, o próprio consumidor informa contato em 28/06/2024 para contestação da compra, seguido de novo atendimento em 16/07/2024, sob o protocolo n. 20241800378120000, quando lhe foi comunicado que não haviam sido identificados indícios de fraude. As transcrições dos áudios corroboram essa cronologia, ao indicar que o atendimento inicial foi localizado no sistema, com orientação de retorno em julho e abertura de auditoria da ligação, além de menção expressa à contestação realizada naquele período.

Desse modo, não subsiste, nos exatos termos em que articulada, a tese de inexistência de provocação administrativa prévia ou de ciência apenas após o ajuizamento da ação, pois a prova produzida pelo próprio
A
utor demonstra que houve, de fato, tentativa anterior de solução extrajudicial.

Todavia, esse
aspecto
,
por si só, não autoriza a reforma da sentença
de improcedência
. Isso porque o ponto nuclear da controvérsia não reside apenas em definir se o consumidor procurou o
B
anco dentro ou fora do prazo administrativo de
chargeback
,
mas, sobretudo, em apurar se a instituição financeira pode ser juridicamente responsabilizada pelo prejuízo material
decorrente do negócio celebrado entre o
A
utor e a empresa
Consor
. E, sob esse enfoque, o acervo probatório permanece insuficiente para transferir ao banco o dever de ressarcir a quantia paga.

Com efeito, os documentos apresentados pelo
Autor
demonstram a existência de contratação escrita com a empresa
Consor
para prestação de serviços de assessoria e intermediação na aquisição ou contratação de consórcio. Longe de evidenciar fraude bancária, o contrato revela relação negocial estabelecida diretamente entre o consumidor e terceiro, com cláusulas relativas ao objeto avençado, à remuneração, à possibilidade de desistência e a providências de pós-venda.

A sentença, com acerto, destacou precisamente esse ponto ao assentar que o pacto dizia respeito à prestação de serviços de assessoria e intermediação, e não à celebração de contrato de consórcio imobiliário com a instituição financeira
apelada
.

Não há, por outro lado,
prova robusta de que a empresa contratada fosse fictícia, de que os documentos apresentados tenham sido falsificados, de que a contratação tenha ocorrido mediante uso indevido de dados pessoais ou, ainda, de que a instituição financeira tenha participado, concorrido ou auferido qualquer benefício com a alegada fraude.

O que se extrai do conjunto probatório é que o
A
utor, em momento posterior à contratação, passou a entender que teria sido vítima de golpe, em razão da
falta
de retorno ou do suporte esperado por parte da empresa contratada. Tal
percepção
, embora compreensível sob o prisma subjetivo, não se encontra acompanhada de elementos objetivos aptos a demonstrar, no plano jurídico, a nulidade do negócio, a falsidade da contratação ou a ocorrência de fraude imputável ao banco emissor do cartão.

De igual modo, não há notícia de exercício tempestivo do direito de arrependimento perante a empresa contratada, de formalização de distrato, de propositura de demanda em face da própria
Consor
ou, ainda, de prova concreta de recusa de estorno pelo estabelecimento após a regular instauração do procedimento de contestação.

Embora conste na plataforma Consumidor.gov.br informação de que a contestação teria sido apresentada fora do prazo de 90 (noventa) dias, eventual inconsistência dessa resposta, quando confrontada com os atendimentos anteriores, não conduz, por si só, ao reconhecimento do dever de restituição de valores pagos a terceiro, especialmente diante da ausência de demonstração de invalidade do negócio subjacente.

É de se registrar que

o procedimento de
chargeback
,
conforme delineado na contestação e reiterado nas contrarrazões, não se traduz em mecanismo de estorno automático e unilateral pelo banco emissor. Trata-se de procedimento administrativo estruturado, que envolve a atuação coordenada entre emissor, bandeira,
credenciadora
e estabelecimento comercial, com possibilidade de acolhimento ou rejeição da contestação.

Ainda que se admita eventual deficiência no atendimento ou na prestação de informações ao consumidor,
essa
circunstância não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, consistente na ilicitude do negócio firmado com terceiro e no nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo suportado.

Cumpre destacar, ainda, que a controvérsia dos autos não se insere no âmbito de discussão acerca da suspensão de cobranças futuras em fatura de cartão de crédito, hipótese em que poderia surgir debate sobre a incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 477 do Código Civil), da disciplina
protetiva do art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor ou da vedação de exigibilidade de valores controvertidos.

No caso concreto, o Autor não postula o cancelamento de parcelas vincendas, mas, sim, a restituição de valores já adimplidos em favor de terceiro, circunstância que afasta a lógica preventiva própria da sustação de cobranças futuras e desloca a análise para o campo da responsabilidade civil.

Sob essa perspectiva
, eventual discussão acerca da operacionalização do procedimento de
chargeback
ou da adequação do atendimento prestado pela instituição financeira não se revela suficiente, por si só, para ensejar o dever de ressarcimento, o qual permanece condicionado à demonstração de ilicitude no negócio subjacente ou de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo suportado, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Em síntese, o Autor não comprovou que o dano material decorreu de falha na prestação do serviço bancário, mas de relação contratual estabelecida diretamente com terceiro. As razões recursais não afastam esse fundamento, pois se limitam a reiterar a alegação de golpe e omissão do banco, sem enfrentar a ausência de prova de responsabilidade da instituição financeira.

Nesse contexto, não há falar em restituição em dobro, porquanto não se evidencia cobrança indevida praticada pelo banco, nem débito não reconhecido ou exigência manifestamente ilegal. O lançamento decorreu de operação admitida pelo consumidor, realizada em favor de terceiro, o que afasta a incidência do art. 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente, não prospera o pedido de indenização por danos morais. O conjunto probatório não revela violação a direito da personalidade imputável à instituição financeira, mas situação decorrente do insucesso da contratação e da frustração na via administrativa.

Diante desse cenário, inexistindo
prova de defeito na prestação do serviço bancário ou de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, bem como inexistente demonstração de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo suportado, impõe-se o afastamento de sua responsabilidade, com a consequente manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Colaciono, para reforço da tese, precedente deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – GOLPE DO FALSO
CONSÓRCIO NA PLATAFORMA OLX –TRANSFERÊNCIA VIA PIX – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSAÇÃO REALIZADA COM DISPOSITIVO AUTORIZADO E SENHA PESSOAL – FORTUITO EXTERNO –

RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no
art
. 14 do CDC, pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
art
. 14, §3º, II, CDC).

2. Não há falha na prestação de serviço quando a transferência via PIX é realizada pelo próprio consumidor, utilizando dispositivo previamente autorizado, senha pessoal e intransferível, sem qualquer indício de violação dos sistemas de segurança da instituição financeira.

3. Configura-se culpa exclusiva da vítima a realização de transferência bancária a terceiro desconhecido, sem a adoção das cautelas mínimas para verificação da legitimidade da transação,
caracterizando fortuito externo que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

4. Recurso desprovido.

(
TJMT,
Segunda Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1003466-39.2024.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,

p
ublicado no DJE 12/11/2025)
.

Em
conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento)
do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026